Tribunal: TJDFT
Processo: 0007709-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007709-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RIVELINO VICENTE DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, RUITER ROCHA MOREIRA, OROZITA DA SILVA BORGES PIRES, ROSALINA FRANCISCA FERREIRA, RANETE COELHO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA VELEZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, REGINA DOS SANTOS, RONELITO FERREIRA DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor REGINA DOS SANTOS (IDs 21919025/21919044), cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA, apresentado pelo requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios